Tribunal: TJSP
Processo: 1010923-09.2016.8.26.0196
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Apelação. e reexame necessário. Ação anulatória. Creditamento indevido de ICMS.
I. Empresa fornecedora declarada inidônea pelo Fisco Estadual, após as operações autuadas. Apresentação de notas fiscais e comprovantes de pagamento pela parte autora. Demonstração da veracidade das operações mercantis. Boa-fé da empresa compradora caracterizada. Súmula no 509 do C. STJ. Presunção de legitimidade

Ementa:
Apelação. e reexame necessário. Ação anulatória. Creditamento indevido de ICMS.
I. Empresa fornecedora declarada inidônea pelo Fisco Estadual, após as operações autuadas. Apresentação de notas fiscais e comprovantes de pagamento pela parte autora. Demonstração da veracidade das operações mercantis. Boa-fé da empresa compradora caracterizada. Súmula no 509 do C. STJ. Presunção de legitimidade das autuações afastada.
II. Honorários advocatícios sucumbenciais. Fixação por equidade. Possibilidade. Fixação dos honorários segundo o grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o serviço. Inteligência do art. 85, §8o, do CPC.
III. Sentença parcialmente reformada. Recurso oficial provido em parte. Recuso voluntário não provido.